Tribunal: TJSP
Processo: 0001763-41.2017.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001763-41.2017.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que
são embargantes VELARINDO DE PAULA LIMA e RODRIGO CURVELO DA SILVA,
é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001763-41.2017.8.26.0616/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.597 2/6 V
E . D . n o 0 0 0 1 7 6 3 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 1 6 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e s :
V e l a r i n d o
d e
P a u l a
L i m a
e
R o d r i g o C u r v e l o d a S i l v a
E m b a r g a d a :
C o l e n d a
1 a
C â m a r a
d e
D i r e i t o
C r i m i n a l
VOTO No 11.597
Embargos de declaração. Inocorrência das hipóteses
do art. 619 do CPP. Inconformismo e pretensão
infringente diante do resultado do julgamento.
Embargos rejeitados.
1) VELARINDO DE PAULA LIMA e RODRIGO CURVELO DA
SILVA opõem embargos declaratórios em face do v. Acórdão de fls. 654/667
dos autos principais, r. julgado desta Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
que, por votação à unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento à
apelação interposta por eles, mantendo-os condenados como incursos nos
arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e no art. 180 do CP.
Buscam, em resumo, rediscutir a condenação por associação
para o tráfico de drogas, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o não
reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) e o regime
prisional escolhido, alegando que, ao tratar dos referidos tópicos, o v. Acórdão
mostrou-se contraditório. Mencionam intenção de prequestionamento de
determinadas matérias.
É o relatório.
2) Pese o esforço da defesa, rejeito estes embargos de
declaração, por considerá-los, na essência, voltados à rediscussão de
matérias já debatidas por esta C. 1a Câmara Criminal.
Diante do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001763-41.2017.8.26.0616/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.597 3/6 V
os embargos de declaração admitem a oposição quando no Acórdão existir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
São vícios que, na espécie, não estão demonstrados.
As teses defensivas agora reiteradas foram objeto de
fundamentada apreciação no v. Acórdão, conforme trechos adiante
transcritos.
Confira-se:
“Com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, é
necessário que fique seguramente comprovado que os indivíduos se reuniram de forma
preordenada, estável e permanente para o fim de cometer crimes. Deve haver cabal
evidência de que os agentes, previamente ajustados, com identidade de propósitos,
deliberaram reunir-se para a prática de delitos em conjunto e modo duradouro.
O conjunto fático-probatório produzido nos autos do processo
evidenciou de forma satisfatória a vinculação sólida e durável entre os acusados,
ficando suficientemente demonstrado que eles não apenas estavam conluiados para a
prática de crimes, notadamente os capitulados na inicial, como, inclusive, chegaram a
consumá-los no interregno que antecedeu a prisão.
As campanas policiais permitiram a clara visualização de que
VELARINDO e RODRIGO, durante o período de observação, circulavam entre os dois
imóveis onde eram armazenados os objetos ilícitos, e desses locais para “biqueiras”,
além de manterem também conexões com outros indivíduos igualmente envolvidos na
atividade criminosa.
Não bastasse, o fato de lidarem com exacerbada quantidade de
cocaína, superior a 10 quilogramas, e terem acesso à sofisticada estrutura, com
designação de imóveis para armazenamento de drogas e reuniões, reforça a percepção
de que VELARINDO e RODRIGO integravam uma célula criminosa estável e
organizada, concebida para consolidar-se. Não é crível que tamanha estrutura fosse
montada para a prática isolada ou eventual do tráfico.
Ressalta-se que, grupo criminoso que é, uma associação para o tráfico
sempre opera às escondidas, de modo que, para se conclua por sua existência, é preciso
observar certas nuances probatórias, como as acima descritas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001763-41.2017.8.26.0616/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.597 4/6 V
Nessa mesma linha, confira-se trecho de julgado deste E. Tribunal
dedicado ao tema: “O considerável grau de organização aqui visto não seria
alcançado da noite para o dia. Ele foi concebido cuidadosamente e indica, também, a
estabilidade e perenidade que dá corpo à associação para o tráfico de entorpecentes
(art. 35 da Lei no 11.343/06) e a distingue do mero encontro ocasional e disperso de
vontades típico de um concurso de agentes comum” (Apelação Criminal no
0009698-25.2011.8.26.0655, rel. desig. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara
Criminal, 22/07/2014)”.
(...)
“Certa a condenação de VELARINDO e RODRIGO, como incursos no
art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, e no art. 180, caput, do CP, as
penas não comportam reparos.
Na 1a fase da dosimetria, somente para os crimes tipificados pela Lei no
11.343/06, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal para cada sentenciado, o
que deve ser mantido, em atenção às particularidades do caso concreto.
O art. 42 da Lei no 11.343/06 determina que, com preponderância
sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e características da
droga sejam consideradas na fixação das penas, de maneira que, diante do significativo
volume da apreensão (cerca de 10 kg de cocaína), foi adequadamente justificada pelo
Juízo a quo a aplicação da básica acima do piso, mantida neste ponto a r. sentença.
Não se vislumbra, nesse aumento, vedada valoração de elementos
inerentes ao tipo penal ou resumidos à sua gravidade abstrata. É óbvio e intuitivo que,
quanto maior a quantidade de droga traficada pelo agente e mais nociva a substância,
mais gravosa a conduta perante a saúde pública. Ao tipificar o tráfico, o art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, nada estabelece sobre a quantidade de drogas, pois tal dado
reporta-se à realidade e a dosimetria de cada caso concreto, permitindo punição
individualizada que distingue pequenos, médios e grandes traficantes.
Para VELARINDO, especificamente, todas as penas sofreram aumentos
adicionais, nas fases próprias da dosimetria, de 1/6 pelos maus antecedentes e 1/6
também pela reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001763-41.2017.8.26.0616/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.597 5/6 V
Tais acréscimos devem ser mantidos, visto que VELARINDO ostenta
duas condenações anteriores por crimes de roubo. A primeira, transitada em julgado
em 23/07/2010, cujas penas não foram cumpridas, opera como maus antecedentes
(autos no 0032043-30.2006.8.26.0050, da 11a Vara Criminal da Capital, e PEC no
0013910-78.2017.8.26.0041, vide sistema “SAJ” e informação de fls. 332). A segunda
condenação, transitada em julgado em 06/03/2009, cujas penas foram extintas em
04/11/2015, gera a reincidência nos termos do art. 64, I, do CP (autos no
0021817-63.2006.8.26.0050, da 25a Vara Criminal da Capital, vide certidões de fls.
414/41).
A título de esclarecimento, os maus antecedentes são consequência de
condenações definitivas por crimes anteriores. Não são excluídos pelo lapso depurador
da reincidência. No mais, se o acusado ostenta múltiplas condenações, nada impede
que seja considerado reincidente e portador de maus antecedentes, sem bis in idem,
desde que cada um desses predicados decorra de anotações por fatos diversos.
No tocante ao tema dos antecedentes, confira-se: “A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto
para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena,
na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as
anotações sejam de fatos diversos, como no caso” (STJ, HC 456.927/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).
É incabível a aplicação, para qualquer dos réus, do privilégio previsto
para a Lei no 11.343/06, em seu art. 33, § 4o.
Diante da condenação dos réus por associação para o tráfico de
drogas,
tem-se
comprovado
que
eles dedicavam-se,
com
habitualidade e
profissionalismo, às atividades ilícitas, o que afasta a possibilidade de redução de pena
com base no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa disposição legal. No caso
de VELARINDO, a proibição do redutor é reforçada pelos seus maus antecedentes e
reincidência, também em estrita observância ao que dispõe o parágrafo em comento.
Não se cogita de desproporcionalidade, por ser legítimo que o
legislador, como se deu na espécie, reserve o benefício do privilégio aos pequenos
traficantes, primários, de bons antecedentes, sem conexões com organizações e
atividades criminosas, permitindo-lhes a aplicação de penas menores, ante as maiores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001763-41.2017.8.26.0616/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.597 6/6 V
perspectivas de ressocialização.
No outro extremo, se o agente, à semelhança dos acusados, já integra
grupo criminoso estável e faz do delito seu meio e estilo de vida, ou ostenta
antecedentes desabonadores, é injustificável conceder-lhe o mesmo tratamento
benéfico, sob pena de tratar os desiguais de forma igual e favorecer aquele que, na
realidade, faz jus à punição mais intensa, pelo gravame que causa à sociedade e à
saúde pública.
Enfim, para ambos os réus, mantém-se a fixação do regime inicial
fechado, porquanto a pena total supera 08 anos de reclusão, observado o que dispõe o
art. 33, § 2o, “a”, do CP, sem desprezar a reincidência e maus antecedentes de
VELARINDO e as circunstâncias desfavoráveis do art. 42 da Lei no 11.343/06”.
Remanesce, tão só, o confronto entre o que ficou decidido e as
teses aventadas pelos embargantes, que não foram recepcionadas pela Turma
Julgadora, de modo que o inconformismo ora apresentado reveste-se de nítida
vocação infringente do julgado e, como tal, deixa de comportar acolhimento
em sede de embargos declaratórios.
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que os
embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de admissibilidade,
conforme previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, e aqui não
configuradas.
Neste sentido:
“Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos
declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
3) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator